Tribunal: TCU
Processo: 013.482/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 740/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.970/2016-1

Inteiro teor:
Acórdão 2832/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do recolhimento de multa aplicada por este Tribunal, em processo de representação, em razão de descumprimento de diligência dirigida ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). Considerando que o Sr. Vinícius Marchese Marinelli recolheu integralmente a multa aplicada por este Tribunal, no valor original de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), juntada à peça 103, tendo o demonstrativo de débito referente ao responsável sido adicionado à peça 104; Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva (peças 105 e 106) e do Ministério Público de Contas (peça 107), no sentido de dar quitação à referida dívida; Considerando que os comandos do Acórdão 1130/2025-TCU-Plenário (peça 49), alterado pelo Acórdão 2384/2025-TCU-Plenário (peça 93), foram integralmente cumpridos. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, e no disposto no art. 143, I, "a", e V, "a", ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Sr. Vinícius Marchese Marinelli, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 1130/2025-TCU-Plenário , alterada pelo item 9.1 do Acórdão 2384/2025-TCU-Plenário , e determinar o arquivamento deste processo e o seu apensamento ao TC Processo 007.970/2016-1 . 1. Processo TC- Processo 013.482/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Vinícius Marchese Marinelli (XXX.423.178-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: Ricarte Roberto Crisp Silva (OAB/SP 259.483), João Vicente Soares Dale Coutinho (OAB/SP 312.761) e outros, representando Vinícius Marchese Marinelli.